Tribunal: TJES
Processo: 5023904-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023904-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5023904-58.2021.8.08.0024

Recorrente: ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS

Recorridos: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, somente o recorrido DETRAN apresentou contrarrazões (ID

7985943).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
a concessão da tutela de urgência recursal para

anulação da aplicação da penalidade de cancelamento de permissão para dirigir recaída sobre a recorrente;
b)
preliminarmente, o cerceamento de defesa por negativa de produção de prova em sede de audiência de instrução e julgamento;
c)
a reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Prima facie,
verifico que a recorrente pugna pela anulação da sentença de 1º grau por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve pedido de produção de prova testemunhal, que não fora apreciado pelo juízo de origem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que, de fato, a recorrente formulou pedido de produção de prova oral em sua petição inicial, com renovação em sua réplica.

Contudo, o juízo de 1º grau, em sua sentença, asseverou que:
“A questão versa sobre matéria de direito e de fato, não havendo a necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015, até mesmo porque a prova documental coligida no processado é perfeitamente suficiente para o julgamento da lide”
(
sic
– ID 7985935, negritei).

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.165/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Além do mais,
in casu,
entendo que a produção de prova testemunhal não teria o condão de comprovar a existência de transferência do veículo, somado ao fato de inexistir prova mínima de que a venda do bem efetivamente ocorreu.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que a recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

A controvérsia suscitada nos autos se restringe ao fato de que a requerente alega ter adquirido um veículo para seu irmão, que por sua vez, não teria se responsabilizado financeiro tal como acordado e em seguida, teria vendido o bem para terceiro, que não se sabe quem é, mas, que por sua vez estaria a cometer infrações com o veículo que está em seu nome.

A alegação da requerente de aquisição do bem para seu irmão e requerido não se verifica nos autos. É preciso esclarecer que, embora haja a fala autoral, esta é desprovida de provas, o que contraria o artigo 373, I do CPC.

Não há qualquer documento neste sentido e o requerido comparece aos autos negando a versão da promovente.

Além disso, mesmo que ele tenha vendido o veículo a terceiro, tal fato por si só não exime à autora de suas responsabilidades, pois, permanece como proprietária do veículo.

[...]

Mesmo que o veículo nunca tivesse estado na posse da autora, este sempre permaneceu como de sua propriedade. Assim que, mesmo tendo sido vendido a terceiro, que fosse pelo seu irmão, falando isso, a título de argumentação, não haveria o que se falar em afastamento da responsabilidade, por quanto não havia a comunicação de venda endereçada a Autarquia Estadual, conforme decisão reiterada do TJ/ES [...]

Não há, qualquer irregularidade que tenha sido comprovada nestes autos, pela parte requerida Detran/ES e não restou comprovado o fato de que seria o requerido José o verdadeiro proprietário do veículo.

Em que pese a existência do Boletim de Ocorrência, este não comprova os fatos ora alegados, até mesmo porque precisaria ser o mesmo acompanhado de outras provas que corroborassem a versão autoral.

No presente caso, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, não há qualquer prova mínima das alegações autorais, nos termos do art. 373, I, do CP, notadamente que
(i)
adquiriu o veículo em comento para o seu irmão (ressaltando-se que o mesmo nega tais fatos),
(ii)
que houve a venda do indigitado veículo para um terceiro (não se tem qualquer informação de tal venda e de quem seria esse terceiro comprador) e
(iii)
mesmo que tenha ocorrido a venda do veículo, não houve a comunicação do aludido negócio jurídico ao órgão de trânsito, permanecendo a recorrente como proprietária e responsável pelo bem.

Finalizando, em relação ao pedido de tutela antecipada recursal formulado pela recorrente (anulação da aplicação da penalidade de cancelamento de sua permissão para dirigir), verifico que a sua análise se encontra prejudicada em razão do mérito do presente
decisum,
pelas razões de fato e de direito expostas anteriormente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)